Tribunal: TJMT
Processo: 1003913-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003913-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENDIDA SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA IMPOSTA PELA AGER – ARGUIÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO AD QUEM – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PENALIDADE APLICADA COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 008/2019 – ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI INSTITUIDORA DA AGÊNCIA REGULADORA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multa previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação.” (STJ, AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

3. No presente caso, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade em decorrência da aplicação de multa pela AGER-Barra do Garças, fundamentada na Resolução no 008/2019, posto que a Lei Complementar Municipal no 195/2016 delegou à Agência Reguladora competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Águas de Barra do Garças Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória no n.o 1000100- 11.2021.8.11.0004, ajuizada em face do
Município de Barra do Garças
e da
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças
, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração no 23/2020.

Aduz, em síntese, que, a conduta da agência reguladora, de estabelecer penalidades e tipificar condutas ilícitas, está em desconformidade com a norma em vigor visto que, apesar de possuir o poder/dever de fiscalizar e aplicar determinadas sanções, inclusive multa, não lhe foi atribuído a competência legislativa para tipificar condutas ilícitas sujeitas às sanções do Estado.

Esclarece que não poderia as resoluções editadas pela própria agência reguladora descrever hipóteses de infrações administrativas sem o devido respaldo legal.

Ainda, defende a possibilidade de deferimento da liminar mediante o depósito do valor da multa discutida na ação anulatória, sendo necessária a reforma da decisão agravada, condicionando a concessão da liminar ao depósito do valor objeto de discussão.

Por essas razões, pugna pelo deferimento da liminar, para que seja condicionada ao depósito integral do valor da multa discutida nos autos da ação anulatória n. 1000100 - 11.2021.8.11.0004. No mérito, o provimento do recurso, reformando -se a decisão agravada, no sentido de conceder a tutela de urgência pretendida, suspendendo a exigibilidade do débito.

Os documentos foram juntados eletronicamente
.

A certidão de ID n. 80706969 atesta a regularidade do pagamento do preparo recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID n.80310456

Acostou-se no ID no 19787460, a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Barra do Garças no ID n. 85221557, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 10141958 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças/MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 104301984).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Águas de Barra do Garças Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória no n.o 1000100- 11.2021.8.11.0004, ajuizada em face do
Município de Barra do Garças
e da
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças
, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração no 23/2020.

Extrai-se dos autos que, a Agravada ajuizou Ação Declaratória visando a suspensão da exigibilidade da Multa aplicada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Barra do Garças relativa ao Auto de Infração n. 23/2020, no valor de
84 UPF/MT, equivalente a R$13.905,36 (treze mil, novecentos e cinco reais e trinta e seis centavos),
pela suposta prática de infração tipificada no
24 e 25 da Resolução AGER BARRA n° 008/2019.

Inicialmente, impende ressaltar, que, em sede d
e recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia; razão pela qual,
deixo de apreciar os argumentos relativos à
possibilidade do depósito do montante integral para a suspensão da exigibilidade da multa, por não ter sido objeto de apreciação pelo Magistrado Singular
.

Ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou não vislumbrar prova inequívocas das alegações da Agravante, ressaltando que,
além das decisões administrativas estarem aparentemente fundamentadas e gozarem de presunção de veracidade e legalidade, a Lei Complementar Municipal 195/2016 confere competência a AGER BARRA para aplicar penalidades administrativas, conforme artigo 6o, inciso XI.
(ID n. 79056981 – p. 7/10).

Na ocasião, citou ainda o precedente do STJ
(
AgInt no REsp 1706379/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020), que admite a possibilidade de aplicação das multas criadas por agências reguladoras.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, entendo que razão não lhe assiste, pois, como se sabe,
a Lei Complementar Municipal no 195, de 10 de agosto de 2016, que instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER, estabelece a competência desta para aplicar as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação, legislação e demais normas contratuais.

A propósito, peço vênia para transcrever os artigos 5o e 6o, inciso III, da citada legislação municipal:

Art. 5o.

À Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER BARRA compete
o poder regulatório dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e transporte coletivo urbano e energia elétrica (iluminação pública), quando delegados no âmbito do Município, bem como o acompanhamento, o controle,
a normatização e a padronização dos referidos serviços
, preservadas as competências e prerrogativas dos demais entes federados.
[Destaquei].

Art. 6o. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças -AGER BARRA, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

(...)

III –
fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros, os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos delegados, aplicando as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação desta Lei de demais normas legais e contratuais
.
[Destaquei].

Nesse aspecto, entendo que, não merece prosperar os argumentos relativos à eventual violação ao princípio da legalidade em decorrência da aplicação de multa pela AGER- Barra do Garças, fundamentada na Resolução no 008/2019, posto que a própria Lei Complementar Municipal no 195/2016 delegou à Agência Reguladora competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação.

A propósito, sobre o tema, pacífica é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ANAC. INFRAÇÃO PREVISTA EM RESOLUÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multas previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação
’ (AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/4/2016). Nesse mesmo sentido: REsp 1.386.994/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/11/2013; AgRg no REsp 1.541.592/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2015). 2. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1706379/RJ, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020) [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO A RESOLUÇÕES DA ANTT. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. LEGALIDADE
.

1. Cuida-se, na origem, de exceção de pré-executividade, por meio da qual se apontou a ilegalidade das Resoluções 233/2003 e 579/2004 da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), normas em que se fundou a multa objeto da execução.

2. Na sentença, foi acolhida a exceção de pré-executividade, e extinto o feito sem resolução de mérito. O Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a execução.

3.
As agências reguladoras foram criadas com o intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando a elas competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade na aplicação da penalidade pela ANTT, que agiu no exercício do seu poder regulamentar/disciplinar, amparado na Lei 10.233/2001
.

4. A questão a respeito da validade jurídica dos atos normativos infralegais expedidos pelas Agências Reguladoras não é nova no Superior Tribunal de Justiça, já tendo sido, por diversas vezes, apreciada.

5. No sentido da tese acima apresentada, recente julgamento da Primeira Turma no AgInt no REsp 1.620.459/RS, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe 15.2.2019: ‘
Consoante precedentes do STJ, as agências reguladoras foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Dessarte, não há ilegalidade configurada, na espécie, na aplicação da penalidade pela ANTT, que agiu no exercício do seu poder regulamentar/disciplinar, amparado na Lei 10.233/2001
(...)

(STJ, REsp 1807533/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 4/9/2020) [Destaquei].

Sendo assim, considerando o poder normativo conferido às agências reguladoras é que a AGER-Barra do Garças editou a Resolução no 008/2019, estabelecendo condições gerais para os procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como de aplicação de penalidades no âmbito dos Municípios sob sua competência regulatória.

No caso em apreço, foi possível verificar que após a Agência Reguladora Municipal ter promovido a notificação da Agravante a executar reparos de 08 (oito) vazamentos de água na rede de distribuição, foi constatado por meio de vistoria realizadas nos dias 15 e 16/10/2020, que após o decurso do prazo concedido, foram realizados apenas 5 (cinco) reparos, motivo pelo qual, a concessionária Agravante foi atuada por infringência ao artigo 13, inciso IV, e 25, inciso I, da Resolução no 008/2019 (Id. 79056981 – p. 72).

Destaca-se que, em conformidade com a Resolução no 008/2019 da Agência Reguladora, constitui infração, a ensejar a abertura de
processo
administrativo, o desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela AGER/BARRA.

Por tais razões, não se evidencia ilegitimidade ou abusividade perpetrada pela Agência Reguladora, na lavratura do Auto de Infração e na aplicação de multa, não logrando êxito a recorrente, em apresentar, até o presente momento, fundamento apto à desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo.

A partir do acima exposto, concluo que agiu com acerto o magistrado de piso ao indeferir a tutela de urgência vindicada, posto que ausente a probabilidade do direito substancial invocado, que justifique a concessão da medida.

Assim sendo, considerando que a Agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada, não há como acolher as teses ventiladas no presente
recurso
, impondo-se a manutenção da decisão liminar proferida nos autos da ação originária.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022